Tribunal: STF
Processo: RHC 226425
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: DESCABIMENTO. PARTICULARIDADES DOS CRIMES. MEDIDA INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 737.037/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 302, § 1º, inc. III, e § 3º, da Lei nº 9.503, de 1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez, com causa de aumento pela omissão de socorro).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Em face do acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Na sequência, a 6ª Turma negou provimento ao citado agravo regimental, cujo acórdão se impugna, e aos embargos de declaração protocolado a seguir.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega o preenchimento dos requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta o fato de o crime ter sido praticado antes da vedação à substituição constante do art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro. Destaca a insubsistência dos fundamentos pelos quais negada a benesse, pois fixada a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais negativas.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final deste recurso e, no mérito, seja determinada a substituição por restritiva de direitos.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento (e-doc. 76).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na sentença condenatória, o Magistrado apontou o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vejamos trechos da decisão:



     



    “Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, “caput” do Código Penal), por falta dos requisitos legais.” (e-doc. 10, p. 19-20).



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação interposta pela defesa, manteve o afastamento da substituição, destacando a gravidade e os contornos do crime, entendendo não ser a substituição socialmente recomendável. Confira-se, no que interessa, o seguinte trecho do acórdão:



    “No mais, não era mesmo caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, como visto, cuida-se de conduta concretamente grave e reprovável, tendo o réu, com concentração alcoólica em seu organismo em quantidade superior ao dobro do limite máximo legalmente permitido (0,63mg/l de ar alveolar expelido, ao passo que a lei estabelece como linde 0,3mg/l de ar alveolar expelido art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro), conduzido veículo em alta velocidade, efetuado ultrapassagem proibida e tolhido a vítima adolescente, violentamente. 



    Não bastasse, após dar conta da gravidade do ocorrido, desligou os faróis do veículo no intuito de não ser identificado e empreendeu fuga em alta velocidade, avançando semáforos vermelhos e não medindo esforços para se ver livre da responsabilização criminal, de modo que, embora tecnicamente possível (já que se trata de crime cometido antes da vigência do art. 312-B da Lei nº 9.503/97), o benefício aspirado não se evidencia socialmente recomendável ao caso. 



    Em caso deveras semelhante (com a ressalva de que, naquele feito, o acusado detinha concentração de álcool no organismo em nível inferior ao ora verificado), este Egrégio Tribunal de Justiça não optou por solução distinta, entendendo pela inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade em razão da elevada culpabilidade do agente. Veja-se: (...)” (e-doc. 4, p. 19-20; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica adotada pelas instâncias antecedentes, não verificando ilegalidade a ser sanada. (e-doc. 58).



    12. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, os incisos do art. 44 do Código Penal, impõe que: (I) a pena tenha sido definida em patamar inferior a 4 anos e o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (II) o réu não seja reincidente em crime doloso; e (III) as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 



    13. No caso concreto, o Tribunal de origem, mantendo entendimento adotado na sentença, a despeito da valoração favorável, na primeira fase da dosimetria, dos vetores do art. 59 do CP, assentou a insuficiência da medida, ante as particularidades do delito — o recorrente, em alta velocidade e realizando manobras proibidas, com concentração alcoólica no sangue em quantidade superior ao dobro do limite máximo permitido, causou a morte de adolescente, tendo, a seguir, fugido do local do acidente, com os faróis desligados, a fim de não ser identificado e responsabilizado, mais uma vez em alta velocidade, avançando em sinais vermelhos, deixando, ainda, de prestar socorro à vítima. Assim, levou-se em conta o inc. III do art. 44 do CP, ausente ilegalidade a ser sanada. A decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e fixação de regime inicial diverso do fechado. Via processual inadequada. Necessidade de análise do contexto fático-probatório. Substituição negada com base nas circunstâncias previstas no inciso III do art. 44 do Código Penal. Imposição de regime inicial mais gravoso concretamente justificada. Recurso não provido. 1. (...). 2. Do mesmo modo, a via eleita não deve ser utilizada para conceder a pretendida substituição, com reanálise das circunstâncias previstas no inciso III do art. 44 do Código Penal, senão em situações excepcionalíssimas, nas quais a teratologia seja patente, especialmente porque isso exigiria o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta sede. 3. Ao contrário do que alegado na inicial, o juiz não está obrigado a proceder à substituição quando ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, tendo plena liberdade para negá-la quando entender que essa medida não seja suficiente e necessária para reprovar e prevenir o crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal facultando a substituição. 4. Como se vê, na espécie, a negativa não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena e as especificidades próprias da legislação, especialmente porque o paciente foi flagrado com expressiva quantidade cocaína, entorpecente de altíssima lesividade à saúde pública. 5. Em relação ao regime prisional fechado estabelecido para o início do cumprimento da reprimenda carcerária, observo que sua fixação está igualmente justificada, diante do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, que impõe a “observância dos critérios previstos no art. 59”, segundo o qual, o magistrado deve observar a necessidade e a suficiência da sanção “para reprovação e prevenção do crime”. 6. Recurso não provido.”



    (RHC nº 114.742/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/10/2012, p. 08/11/2012; grifos nossos). 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. CONCESSÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada igual ou inferior a 4 (quatro) anos – há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como a quantidade da droga apreendida e a gravidade em concreto do delito. 2. Enseja prejuízo parcial à impetração o deferimento superveniente, na origem, do regime aberto para o cumprimento da pena. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”



    (HC nº 185.720-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.(..) 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 145.000-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 17/04/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator